Tribunal: TJMT
Processo: 0006941-40.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006941-40.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (APELADO), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDA RITHYELLY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 018.893.913-01 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), FERNANDA RITHYELLY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 018.893.913-01 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (EMBARGANTE), GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), REGINA ALVES DOS ANJOS RIBEIRO - CPF: 352.772.971-20 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ATÉ QUE SEJA JULGADO EM DEFINITIVO OS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE TERCEIRO OFERTADOS PELO AUTOR, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DECRETAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS SUCESSIVAS ALIENAÇÕES EM RELAÇÃO À CREDORA (UNIÃO), MANTENDO-SE A VALIDADE DO NEGÓCIO QUANTO AOS CONTRATANTES, ORA LITIGANTES – PERDA OBJETO VERIFICADA – DANO MORAL DECORRENTE DA AVERBAÇÃO DE PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – PEDIDO PREJUDICADO, EM RAZÃO DA SENTENÇA SUPERVENIENTE PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE RESGUARDOU O DIREITO REGRESSIVO DO EMBARGANTE (AUTOR) CONTRA OS ALIENANTES, PARA RESSARCIR-SE DOS PREJUÍZOS, EM AÇÃO PRÓPRIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de no

0006941-40.2012.8.11.0041, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ATÉ QUE SEJA JULGADO EM DEFINITIVO OS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE TERCEIRO OFERTADOS PELO AUTOR, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – DECRETAÇÃO DE INEFICÁCIA DAS SUCESSIVAS ALIENAÇÕES EM RELAÇÃO À CREDORA (UNIÃO), MANTENDO-SE A VALIDADE DO NEGÓCIO QUANTO AOS CONTRATANTES, ORA LITIGANTES – PERDA OBJETO VERIFICADA – DANO MORAL DECORRENTE DA AVERBAÇÃO DE PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL – PEDIDO PREJUDICADO, EM RAZÃO DA SENTENÇA SUPERVENIENTE PROFERIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO, QUE RESGUARDOU O DIREITO REGRESSIVO DO EMBARGANTE (AUTOR) CONTRA OS ALIENANTES, PARA RESSARCIR-SE DOS PREJUÍZOS, EM AÇÃO PRÓPRIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.”
(Id. 222746677)
.

Em suas razões, de Id. 224503675, o 1o embargante GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO sustenta que o acórdão incorreu em
“grave contradição que culminou em erro material na decisão que julgou os autos, demonstrando de forma cristalina que nunca houve coisa julgada no processo de âmbito da justiça federal que atingisse os direitos dos embargantes aqui pretendidos.”

Segue aduzindo que
“a matéria discutida na justiça federal se tratava de discutir a legalidade ou não da constrição judicial, figurando os embargantes apenas como terceiros interessados quando na ação principal da execução figurava no polo ativo o INSS e no polo passivo os devedores e aqui na justiça estadual o que se discute é a legalidade do contrato do financiamento entre as partes presentes, verificando claramente que se tratam de MATÉRIAS, PARTES E PEDIDOS TOTALMENTE DISTINTOS.”

Ressalta, em seguida, “
que a sentença foi omissa dentro de seus próprios fundamentos pela falta de manifestação expressa em julgar a indenização por danos morais aduzida pelos autores.”

Verbera que
“não merece prosperar a omissão comedida em superveniência à perda do objeto, ensejando a carência de ação por ausência de interesse de agir, pois a apreciação e fixação do dano moral em momento algum fora consumado.”

Consigna, ainda, que há omissão
“na interpretação e aplicação do princípio da instrumentalidade das formas no presente caso, isso, pois, o aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento do mérito satisfaria as partes de uma contenda que reside por mais de 12 anos, o que não o fez, resultando na manifestação teratológica do julgado.”

Por fim, aponta, que
“houve a má valoração da prova no presente caso, sendo certo que o acórdão considerou a sentença judicial da justiça federal que nunca atingiu os direitos aqui pretendidos para justificar a coisa julgada.”

Requer, assim, o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de prequestionar a matéria e sanar os vícios de:

“- CONTRADIÇÃO - afastando o instituto da coisa julgada por ocorrer variação nos três quesitos da tríplice identidade, quais sejam, partes causa de pedir e pedidos DISTINTOS.

- OMISSÃO quanto à indenização por danos morais: A decisão guerreada é omissa em seus fundamentos ao não julgar expressamente a indenização por danos morais pleiteada pelos autores. A sentença dos embargos de terceiro resguardou apenas o direito regressivo do embargante, sem fixar a indenização pelo dano moral. Assim, requer-se o arbitramento da indenização devido à evidente lesão à moral dos autores.

- OMISSÃO quanto à necessidade de o juiz não estar restrito às teses jurídicas dos autos: A decisão limitou-se aos artigos de lei invocados pela parte nos autos, deixando de apreciar a correta aplicação do art. 478 do CC e do art. 20 do CDC ao caso concreto. O juiz deve subsumir os fatos à norma pertinente, mesmo que não citada na inicial, a fim de promover a justa resolução do mérito. Portanto, requer-se a devida apreciação e aplicação das normas legais cabíveis ao caso.de mérito, evitando novos custos e tempo de espera aos autores, que já aguardam há mais de 12 anos.

Por fim, requer a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.”

Por sua vez, o 2o embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nas razões de Id. 224991685, sustenta
“a existência do vício de omissão previsto no art. 1.022, inciso II, do CPC, o qual se busca sanar por meio dos presentes embargos de declaração, visto que impôs o ônus sucumbencial à parte ré, ora embargante, sem qualquer fundamentação que justifique esse encargo e a despeito de não ter dado causa a presente demanda.”

Requer o provimento do recurso, para o fim de sanar a omissão apontada
“com a consequente modificação do julgado para condenar os Embargados ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo nelas as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, observando a geral obrigatória do art. 85, §2o do CPC e a ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários conforme Tema Repetitivo 1.076.”

As contrarrazões foram apresentadas aos Ids. 227442654, por meio das quais o embargado pugna pela rejeição do 1o recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que ambos embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Atinente o mérito, com razão à parte apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, por conta da superveniência da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro de no 0017051-11.2009.4.01.3600, que tramitou na 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT.

Veja que a vertente AÇÃO ORDINÁRIA PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE TUTELA foi proposta pelos autores em 08.03.2012, na qual pretendem, em síntese, “a suspensão do contrato de financiamento até o julgamento em definitivo dos Embargos opostos perante a Justiça Federal”, assim como “indenização a título de danos morais” “em valor correspondente a 400 (quatrocentos) salários mínimos vigentes no país” (Id. 60912147).

Como causa de pedir afirmam, em resumo, que “embora os requerentes tenham provido a sua defesa junto à justiça Federal, via Embargos (docs. Juntos), entendem que o contrato nesta situação não pode mais ser cumprido, razão pela qual impossível de se continuar pagando as prestações, pois se trata de imóvel gravado de ônus, na pendência de julgamento de processo executivo, com possibilidade de perda do bem.” (Id. 60912147 - pg. 3).

Afirmam, ademais, que “a lei permite que o devedor não cumpra com a sua obrigação e não dá o direito do credor de exigir sua prestação. (artigo 476 CC).” E, em arremate, defendem “tratar-se de venda com vício superveniente, ou seja, depois de firmado o contrato de financiamento, mas que independe de culpa para que se suspenda a avença firmada entre as partes, inerente ao risco do próprio negócio desenvolvido pelo Banco requerido ao conceder financiamento.”

Esclarecem que o “vício superveniente” consubstancia-se no fato de que, após o imóvel ter sido objeto de compra e venda entre as partes, o mesmo foi objeto de penhora pela Fazenda Nacional em Ação de Execução Fiscal.

Concomitantemente ao processamento do presente feito, os Embargos de Terceiro de no 0017051-11.2009.4.01.3600, em trâmite na 4a Vara Federal de Execução Fiscal da SJMT, promovidos pelos autores, aqui apelados foi julgado improcedente em 06.11.2013, e posteriormente, a sentença foi mantida pelo TRF1 (Id. 157563698 - pg. 185/186).

No aludido julgamento, o Juízo Federal julgou improcedentes os embargos “nos termos do art. 269, I do CPC, para manter subsistente a penhora efetivada nos autos da execução apensa, haja vista que a alienação do bem se deu em fraude à execução.” (Id. 157563698 - pg. 132)

Pontou, ainda, em seus fundamentos que “ o reconhecimento de fraude à execução tem como resultado a ineficácia das alienações apenas quanto ao credor, permanecendo válido o negócio quanto aos contratantes.” e, ainda
,
“resguarda-se aos embargantes o direito regressivo contra os alienantes para ressarcir-se de eventuais prejuízos sofridos.”

Confira-se:

Referida decisão transitou em julgado em 30.09.2019. Ou seja, antes de proferida a decisão ora impugnada, que se deu em 01.12.2022 (Id. 157563693 - Pág. 2).

Desse modo, havendo sentença superveniente acerca da pretensão que o autor visava resguardar nestes autos, patente é a perda do objeto da ação.

Sabe-se que a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, tal como aconteceu no caso dos autos.

Como é cediço, a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência direta a extinção do processo sem resolução meritória.

Acerca do interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense;São Paulo: Método; 2012; p. 95).

E completa dizendo que “não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso da demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio do processo.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2012; p. 96).

Assim, para a caracterização do interesse de agir, mister a comprovação da necessidade, da utilidade e da adequação do procedimento adotado pelo autor. Noutros termos, é seu ônus demonstrar: a imprescindibilidade do uso do processo para que possa proteger o seu pretenso direito violado ou ameaçado; a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado para satisfação da pretensão de direito material; e, ainda, que o procedimento escolhido é o correto a proporcionar a efetiva prestação da tutela jurisdicional.

Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, ante a superveniente perda de seu objeto, ensejando a carência de ação por ausência de interesse de agir, pois o autor visava evitar ato já consumado, a extinção da ação é medida que se impõe.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - PERDA DO OBJETO - SENTENÇA MANTIDA. A cautelar é sempre dependente do processo principal, a teor do art. 796 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação. Considerando o caráter eminentemente acessório e instrumental do processo cautelar, uma vez julgada a ação principal, independentemente do trânsito em julgado da sentença, a medida cautelar preparatória perde seu objeto. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MG - AC: 10396100027186001 Mantena, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 11/08/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2022)

Por outro lado, o Colendo STJ já deixou assentado que a “imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (REsp no 1.011.727, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/09). E "mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba honorária, que será arbitrada observando-se o princípio da causalidade" (AgRg no REsp 1.082.662/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe de 15/12/08).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Diante dos contornos do julgado e em observância ao princípio da causalidade, tendo em vista a presença do interesse recursal da parte autora quando da interposição da ação
,
condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.”
(destaquei)

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024